Tribunal: CARF
Processo: 10650.900032/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900032/2020-68
ACÓRDÃO
3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme
decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE
PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com
serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e
estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de
forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e
que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de
créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos capítulos do recurso voluntário “Despesas com software”, “Despesas com energia elétrica”
e “Bens informados no registro F130. Na parte conhecida, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos: a) por unanimidade de votos em reverter as
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
2
glosas referentes às despesas aduaneiras; aos custos com alugueis de “caminhões fora de estrada”
e “vagões de trem”; b) pelo voto de qualidade em reverter as glosas somente quanto aos serviços
de limpeza industrial, vencidas, Conselheira Laura Baptista Borges, Conselheira Luciana Ferreira
Braga e Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que ampliavam a reversão também para as glosas
referentes a limpeza de ÁREAS VERDES, COLETA DE LIXO. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.022, de 5 de maio de
2025, prolatado no julgamento do processo 10650.900030/2020-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto[a] integral), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente). Ausente o
conselheiro Ramon Silva Cunha, substituído pelo conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no 17607.17985.280918.1.1.18-5580, relativo
à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) referente ao 2o trimestre de 2017.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. ALUGUEL DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins as despesas com aluguel de veículos
não se enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
3
Entendem-se como máquinas e equipamentos, para os fins da legislação
tributária, os produtos classificados nos Capítulos 84, 85 e 90 da TIPI, nos exatos
termos do Parecer Normativo CST no 7, de 23 de julho de 1992.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. MOMENTO.
Os créditos amparados pelo inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, são calculados sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no
mês, conforme prescrito no inciso I do § 1o do mesmo art. 3o, não tendo qualquer
relação com o período de competência de sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
A recorrente interpôs recurso voluntário contendo os seguintes capítulos, em
síntese:
1 - Serviços de carga, descarga, armazenamento e expedição relacionados a bens
importados;
2 - Despesas com locação de retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas,
caminhões fora de estrada, tratores de esteiras, motoniveladoras e vagões de
trem;
3 –Softwares;
4 – Créditos oriundos de serviços de limpeza industrial;
5 – Créditos escriturados decorrentes de devolução de vendas – F100;
6 – Créditos decorrentes de aluguel de imóvel – Registro F100;
7 – Despesa energia elétrica;
8 – Locação de máquinas e equipamentos registrados no F100;
9 – Ativos imobilizados – Registros F120 e F130.
O Sujeito Passivo impetrou mandado de segurança visando a conclusão do
julgamento do recurso voluntário. Obteve liminar no sentido de determinar que o recurso fosse
julgado dentro do prazo de 30 dias.
Este é o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado com observância do prazo previsto, e deve
ser conhecido parcialmente, pois os capítulos “Despesas com Softwares”,
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
4
“Despesas com energia elétrica” e “Bens informados no registro F130”, não
fazem parte da lide e, portanto, não podem ser objeto de recurso voluntário.
Explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo
processo em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a
reforma, o esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os
fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente e
o pedido de nova decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve
apresentar a antítese da tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a
controvérsia a ser decidida no recurso.
Carnelutti afirma:
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-
versa. Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação
oposta, colidente com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou
da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto,
na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Como sabido, no processo administrativo fiscal, na impugnação/manifestação de
inconformidade o sujeito passivo tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de
deixar incontroversa a sua versão quanto aos fatos.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A
sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal.
Retornando ao processo, na decisão recorrida ficou consignado que não ocorreu
glosas referentes aos custos com software. No relatório fiscal, também está
registrado que não houve discussão acerca da possibilidade de creditamento das
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
5
despesas com software. Que essas despesas ocorreram no período compreendido
entre 18/01/2018 a 17/01/2019, fora do primeiro trimestres de 2017, objeto
desse processe administrativo. O mesmo ocorrou com a questão da nota fiscal de
energia elétrica no 180408, ela se refere ao mês de abril de 2017, fora do período
analisado neste processo.
Sendo assim, como não houve glosa das despesas com software, das despesas
energia elétrica e dos bens informados no registro F130, no período de apuração
objeto desse processo, não há lide a ser resolvida sobre os temas, de forma que
não conheço desses capítulos recursais.
Quanto aos demais capítulos, identifico os requisitos de admissibilidade, de forma
que deles tomo conhecimento e passo ao mérito.
Mérito
Conceito de Insumo
O conceito de insumo para fins de aplicação das Leis no 10637/2002 e
10833/2003, já está pacificado no âmbito da Administração Tributária, em virtude
do julgamento do REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, julgado na sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça, no qual ficou consignada a ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
6
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
O item 42 da Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014, reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu
êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando
analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob
um viés objetivo.
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a
seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
7
produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e serviços
de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do parecer),
dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que efetivamente
resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de serviços
(item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos
que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial;
b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais
fornecidos na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não
daria margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens
(item 2 do parecer), alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de
bens ou prestação de serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos
acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última
situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa
e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à
produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com pesquisa
e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos que
não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação
de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de
funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores
da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de
valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do
parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser
observadas pela empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1.
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
8
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo da sociedade. Para tanto, propõem-se o “teste da subtração”, que nada
mais é do que a eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Se
o produto ou serviço se mantiver com as mesmas características é porque o item
não é essencial ou relevante.
Regressando aos autos, a recorrente reclama que os serviços portuários na
importação, as despesas com Softwares, com serviços de limpeza industrial, com
aluguel de imóveis, com energia elétrica, com locação de máquinas e
equipamentos e com os ativos imobilizados, são essenciais ao seu processo
produtivo e, por isso, se subsumem ao conceito de insumo previsto nas Leis no
10637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente atua no aproveitamento de jazidas minerais, fabricação,
industrialização, comércio, importação e exportação de adubos, fertilizantes,
inseticidas, fungicidas, forragens e produtos destinados à ração animal.
Serviços
portuários
na
importação
-
Serviços
de
carga,
descarga,
armazenamento e expedição.
Na decisão recorrida ficou registrado que se os produtos importados tem sua
alíquota de PIS e Cofins reduzidas a zero, não são permitidos creditamentos dos
itens integrantes de seu custo de aquisição.
A recorrente defende o creditamento das despesas com serviços portuários na
importação sob o fundamento de que todos são essenciais ao seu processo
produtivo.
De forma evidente, os serviços prestados se fazem necessários e relevantes quando
da movimentação das matérias-primas importadas. A matéria prima é transportada
diretamente do porão do navio, sendo necessário o serviço de descarga para que o
produto chegue até a fábrica para integrar o seu processo produtivo. Sem a
contratação dos serviços aqui questionados, os insumos sequer chegam ao parque
fabril.
É impossível negar que, para chegar ao seu destino, os produtos devem sofrer
movimentação nas instalações dentro do porto, ser conferidos e transportados
internamente. As atividades de ova e desova, conferência de carga, conserto de
carga, movimentação de mercadorias para as embarcações, a transferência de
mercadorias ou produtos de um para outro veículo de transporte, bem como o
carregamento e a descarga com equipamentos de bordo são imprescindíveis ao
processo que irá gerar receita.
Assim, tratando-se de serviço “essencial e relevante” sob a ótica da
imprescindibilidade ou, ainda, a importância de determinado item, bem ou serviço
para a consecução da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Esse tema já foi enfrentado e deu ensejo ao Acórdão no 9303-014426, de
04/02/2023, o qual peço vênia para utilizar suas razões de decidir, mutatis
mutandis, para fundamentar esse capítulo, verbis:
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
9
A incidência das contribuições previstas na Lei 10.865/2004 (no caso, a
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação) restringe-se à
importação de mercadorias e à importação de serviços, não versando, por
exemplo, sobre serviços contratados no Brasil.
Se, de fato, os serviços portuários descritos no presente processo foram
contratados no país e efetivamente tributados, de forma isolada, pela Contribuição
para o PIS/PASEP-importação e pela COFINS-importação (informação que não
consta nos autos, no presente caso), e as contribuições foram efetivamente pagas,
seria aplicável o art. 15 da Lei 10.865/2004, inclusive o comando de seu § 1o. E não
seria maculada a restrição estabelecida no § 3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de que o direito ao crédito se aplica exclusivamente em relação a
“...bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país”, visto que a
mercadoria teria sido adquirida de vendedor estrangeiro, mas os serviços teriam
sido contratados e executados no país, por pessoa jurídica brasileira.
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui descritos como
capatazia e estiva) vinculados à operação de importação de insumos, aclaramos
que o efetivo pagamento das contribuições na etapa anterior, de modo (e com
tratamento tributário) apartado do referente aos bens importados, assim como
que o serviços tenham sido contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela
legislação de regência, condição sine qua non para a fruição de tais créditos, que
não são um benefício fiscal (ou um crédito presumido), mas apenas uma
manifestação da não cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de
importação adotada) são necessários à obtenção do produto final que industrializa.
Há que se ter convicção de que tais serviços foram efetivamente contratados pelo
Contribuinte junto a pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o, § 3o das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação pelas contribuições, na
sistemática da não cumulatividade.
Com as notas fiscais que constam no presente processo (algumas remetendo a
pessoas jurídicas estrangeiras) e sem o ateste da forma de contabilização das
operações (efetiva tributação pelas contribuições na etapa da contratação do
serviço, de forma autônoma à aquisição do bem), a simples concordância com a
tese da possibilidade de crédito é infértil, e, no máximo, permite o reconhecimento
do crédito condicionado à verificação, pela unidade preparadora, de que se está
efetivamente diante de uma simples manifestação da não cumulatividade, e não de
um crédito que opere como benefício fiscal ou compensação ficta por valor não
pago.
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e
contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal
importação, e que tenham sido efetivamente tributados pela COFINS, asseguram
apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade.
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
10
Todos os custos que garantam a retirada do produto nacionalizado do porto e a
movimentação deste produto, que será posteriormente matéria-prima, na minha
visão, são dispêndios essenciais para a industrialização, uma vez que, obviamente,
sem esses serviços as matérias-primas não chegariam na planta industrial da
recorrente, fato que impossibilitaria sua produção, a transformação de matérias-
primas em produto acabados.
Portanto, se efetuarmos o raciocínio proposto pelo teste de subtração, fazendo
uma eliminação hipotética dos custos discutidos neste capítulo, ficará evidente a
sua essencialidade para a entrega do produto final da recorrente.
Forte nestes breves argumentos, dou provimento ao capítulo recursal para
reverter as glosas referentes às despesas aduaneiras.
Despesas com locação de caminhões fora de estrada e vagões de trem.
A Turma da DRJ manteve a glosa dos custos com locação de “caminhões fora de
estrada” e “vagões de trem” em virtude de os contratos de aluguel os
especificarem como veículos. E, como o artigo 3o, inciso IV, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não prevê a possibilidade de aproveitamento de
créditos a título de aluguel de veículos, a glosa foi mantida.
Concordo com a premissa de que alugueis de veículos não devem compor a base
de cálculo do crédito da não-cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Contudo, no caso em análise, entendo que os “caminhões fora de estrada” e os
“vagões de trem” são essenciais ao processo produtivo do Sujeito Passivo,
devendo compor o crédito nos termos do inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Vejamos o processo de extração do minério explicado pela recorrente:
Como é de conhecimento notório, os minérios utilizados no processo de fabricação
dos fertilizantes e nutrição animal são extraídos das minas através de processo de
lavra.
Nos termos do Parecer do i. Professor Marco Aurélio Greco (página 15), lavrar uma
jazida implica num conjunto de atividades coordenadas em local de imensa
dimensão e que exige equipamentos de maior envergadura.
Ao visitar um local de lavra é possível ver, sem esforço, que o minério está a
centenas de metros de profundidade, que para chegar até ele é necessário realizar
escavações que implicam na movimentação de milhares de metros cúbicos de
terras, utilizando, para tanto, equipamentos e veículos que levem não só o
minério para a subsequente etapa de tratamento, como também a toda terra que
encobria que deve ser recolocada em local apropriado.
Chegar até o minério e trazê-lo à superfície em condições de submetê-lo ao
tratamento subsequente pertinente pode ser dar com equipamentos próprio ou
mediante a contratação de terceiros, hipótese em que não se trata de “mera
conveniência empresarial”. Trata-se, ao revés, de típico exercício de lavra, tal como
legalmente definida3. (g.n)
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
11
Ou seja, o modo para se obter a matéria-prima é fazendo uso das escavações das
minas a fim de sedimentar a rocha a ser tratada, dentro do processo de
beneficiamento, conforme a imagem abaixo.

Neste contexto, conforme recente Parecer elaborado pelo Centro de Pesquisa em
Engenharia de Produção – CENPRO/UNICAMP (fls. 16 e ss. – Doc. 14), o
carregamento e transporte dos minérios é realizado por veículos como escavadeiras
e caminhões pesados, que são essenciais para a continuidade do processo
produtivo, confirmando que a ausência desses equipamentos provoca a ruptura
de continuidade do beneficiamento da rocha fosfática extraída.
Os equipamentos de produção das minas contam com diferentes tipos de máquinas
de carregamento e equipamento de transporte, como: CAT 390; EX 1200; EX 2500;
CAT 777; KOMATSU 783. (...) A figura abaixo ilustra alguns desses tipos de
máquinas e equipamentos5. (g.n)

O CMA (Complexo Minerário de Araxá) recebe também rochas fosfáticas extraídas
da mina de Patrocínio, MG, iniciada em 2016. Esse fluxo de material recebido
amplia a capacidade de produção do CMA. O transporte desse material é realizado
por ferrovias, que compõem seis pátios ferroviários, com duas alças de apoio para
assegurar o fluxo contínuos entre os pontos de origem e destino da rocha
fosfática. A figura 5c ilustra o transporte do minério na mina de Patrocínio, MG (a
esquerda) e o recebimento e descarregamento no CMA (a direita).
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
12

Portanto, para fins de não cumulatividade do PIS e da Cofins, resta cristalino que o
serviço acima descrito está ligado ao fator de produção, utilizado como insumo na
produção do bem ou produtos destinados à venda, dando, então, o direito ao
crédito.
Concordo plenamente com os dizeres da recorrente sobre a essencialidade dos
“caminhões fora de estrada” e “vagões de trem”. Ao meu sentir, sem a utilização
desses meios de transporte, a matéria-prima não chegará ao parque fabril,
impossibilitando o processo produtivo.
Portanto, entendo que esses custos devem agregar aos valores das matérias-
primas para fins de cálculo do crédito da não-cumulatividade das contribuições.
Sendo assim, reverto as glosas referentes aos custos com alugueis de “caminhões
fora de estrada” e “vagões de trem”, por se subsumirem ao conceito de insumo.
Créditos oriundos de serviços de limpeza industrial.
A decisão recorrida manteve a glosa sob os seguintes argumentos:
Verificando as notas fiscais apresentadas, constata-se que a descrição, em todas
elas, dos serviços prestados é “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
ÁREAS VERDES, COLETA DE LIXO E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO No
4600053126 NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE NA CIDADE DE ARAXÁ/MG”.
Confira-se:
(...)
Desse modo, os serviços descritos divergem daqueles que a Manifestante diz ter
contratado.
Na consulta ao contrato de prestação de serviços juntado aos autos, verifica-se que
o objeto contratual é, de fato, “serviços especializados de Carga e Descarga
Manual, Limpeza Industrial, Serviços Gerais e demais atividades pertinentes a estes
serviços nas áreas de Fertilizantes Sulfúrico, Mina e Usina/Barragem localizadas nas
dependências do Complexo Mineroquímico de Araxá”. Todavia, o número desse
contrato é 4600041238; distinto, portanto, daquele informado nas notas fiscais
objeto de cálculo dos créditos glosados (no 4600053126). Confira-se:
(...)
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
13
Dessa forma, fica comprovado que a descrição dos serviços constantes nas notas
fiscais está correto, não correspondendo, como alega a Interessada, a carga,
descarga e limpeza industrial.
Tendo em vista que serviços de manutenção de áreas verdes, coleta de lixo e
limpeza não atendem aos critérios de essencialidade ou relevância para o processo
produtivo aqui analisado, as glosas devem ser mantidas.
No recurso voluntário, a recorrente reafirma que o serviço é de limpeza industrial
vinculado ao seu processo produtivo. Ressalta que anexou o contrato mais antigo.
Porém, para afastar qualquer dúvida, apresenta cópia do contrato no
4600053126.
O contrato no 4600053126 foi acostado aos autos e tem como objeto o serviço de
limpeza predial, manutenção de áreas verdes, operacionalização dos pátios CMD
– Central de materiais descartados e limpeza industrial para os complexos da
recorrente.
Um vez afastada a questão da apresentação do contrato contido da nota fiscal,
cabe a análise se os serviços de limpeza industrial gera crédito da não
cumulatividade.
Esse tema já enfrentei quando relator do Acórdão no 9303-015.182, de 14 de
maio de 2024, que utilizo como razões de decidir para esse capítulo, mutatis
mutandis:
Direito de crédito sobre serviços de limpeza
Neste capítulo recursal, discute-se a possibilidade de crédito das contribuições
apuradas no regime da não-cumulatividade, tendo como base as despesas de
remoção de resíduos.
Temos como premissas a serem observadas para a apuração do crédito das
contribuições apuradas pela não cumulatividade: 1. Essencialidade, que diz
respeito ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água
na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
A recorrente alega que é uma empresa industrial do ramo químico, focada na
produção de fertilizantes fosfatados de alta e baixa concentração, de fosfato
bicálcico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido fluossilícico e gesso agrícola. A
contratação de serviços de limpeza de alta qualidade é essencial às atividades da
empresa, seja por questões de imagem como por determinação de órgãos
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
14
ambientais e regulatórios. A atividade desenvolvida pela recorrente envolve a
manipulação de uma série de produtos químico potencialmente nocivos à saúde de
seus colaboradores e de terceiros. A constante manipulação de tais produtos exige
a observância de altíssimos padrões de limpeza, sob pena de imposição, por órgãos
ambientais, trabalhistas e regulatórios, de multas e penalidade.
Entendo que o serviço de limpeza para as sociedades que manipulam produtos
químicos é relevante, pois existem normas impositivas do poder público que as
obrigam a contratação de serviço de limpeza específico, no caso remoção de
resíduos, para fins de preservação do meio ambiente. Sendo assim, reverto as
glosas referentes aos custos com remoção de resíduos.
Com base na ratio decidendi acima exposta, reverto as glosas referentes aos
serviços de limpeza industrial, devidamente comprovadas em notas fiscais e
contratos.
Locação de máquinas e equipamentos. Devolução de vendas. Alugueis de
imóveis. Registro F100.
A decisão recorrida manteve a glosa por falta de provas.
A Manifestante, como visto acima, alega tratar-se de aluguel de máquinas e
equipamentos. Contudo, não apresentou, junto à manifestação de inconformidade,
qualquer documento comprobatório de suas alegações, tampouco as notas fiscais
relativas aos créditos calculados.
Registra-se que, quando da realização da fiscalização, apresentou a seguinte
resposta, em atendimento a intimação fiscal:

No recurso voluntário, a recorrente alegou que a fiscalização não glosou os
mencionados custos em decorrência de ausência probatória e sim por
discordância do embasamento legal. Reproduz trecho do relatório fiscal.
Discordo da recorrente. O motivo determinante para glosa foi a falta de prova. O
trecho colado no recurso voluntário não foi a ratio decidendi e sim um obiter
dictum. A transcrição de todos os parágrafos deixa claro o motivo da glosa.
Quanto aos demais itens informados no registro F100, objeto de apuração de
créditos, que a empresa se limitou a responder que se referiam a locação de
máquinas e equipamentos, mas cuja documentação também não foi apresentada,
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
15
em duas oportunidades concedidas (intimação e reintimação), é cabível a seguinte
consideração:
A fiscalização atual abrange os períodos de apuração de 2015 e de 2017.
Ocorre que anteriormente a essa ação fiscal, outra foi levada a efeito, relativa a
2016 e sob o TDPF no 06.0.01.00-2019-00411-1 (e-dossiê no 13031.087423/2019-
29 e DCC no 10010.017842/0919-11). Naquele procedimento, a pessoa jurídica foi
intimada a prestar esclarecimentos sobre esses mesmos itens do registro F100 e,
de modo diverso da ação fiscal presente, ela nos apresentou documentos, que
correspondiam, na sua maioria, a contratos. Eles se referiam a aluguel de
caminhões, empilhadeiras, guindastes, escavadeiras, tratores e motoniveladoras,
ou seja, a aluguel de veículos.
Para essas operações, não há possibilidade de creditamento, baseada no artigo 3o,
inciso IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, tendo em vista que na legislação
tributária os veículos são comumente enunciados destacadamente, separados da
nomenclatura de máquinas ou equipamentos. A diferenciação desse tratamento foi
amplamente exemplificada na Solução de Consulta no 355 – COSIT, de 13 de julho
de 2017, através de vários atos normativos citados. Além daqueles contratos de
locação, naquela oportunidade também foram apresentados outros, relativos a
contratação de atividades de treinamento e consultoria, as quais não atendem aos
critérios da essencialidade ou da relevância, fixados pelo Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, para permissão do aproveitamento de créditos.
Portanto, quanto a esses demais itens, como a fiscalizada não prestou nenhum
esclarecimento e nem apresentou qualquer documento, mesmo tendo sido
intimada e, depois, reintimada, procedemos a glosa desses créditos.
O que se está dizendo nestes três parágrafos foi que na fiscalização referente as
ano de 2016 foram apresentados os documentos solicitados. Porém, na
fiscalização referente ao primeiro trimestre de 2017, a recorrente não apresentou
os documentos solicitados que embasariam seu direito. O mesmo fato ocorreu
quanto aos créditos decorrentes de devolução de vendas e de alugueis de
imóveis.
A contribuinte apurou créditos sobre itens descritos como “Devolução de Vendas”
no registro F100. O Guia Prático da EFD Contribuições (Versão 1.29: Atualização em
22/02/2019) esclarece que deverão ser informadas no registro F100 as demais
operações que, em função de sua natureza ou documentação, não sejam passíveis
de serem escrituradas em registros próprios dos blocos A, C, D e F. Por isso, o F100
não é o registro adequado para se proceder a escrituração dos créditos de
devolução de vendas, tendo em vista que, se, de fato, essas operações ocorreram,
deveriam ter sido emitidas notas fiscais de devoluções, as quais, em razão do tipo
de documentação, deveriam ter sido informadas no bloco C. No entanto, a
fiscalizada não prestou nenhum esclarecimento sobre isso e não apresentou
nenhum documento à fiscalização, mesmo após ter sido intimada e,
posteriormente, reintimada. Portanto, esses créditos foram glosados.
Também foram informados nesse registro e aproveitados créditos, sobre itens
descritos como “Outras Receitas Auferidas”, cuja descrição, a princípio, gerou
dúvidas, mas através do Código da Situação Tributária (CST PIS/PASEP-COFINS) no
56 informado, verificou-se o seu efeito credor na apuração da contribuinte. Da
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
16
mesma forma, como no caso da Devolução de Vendas, a contribuinte não prestou
nenhum esclarecimento sobre esses itens e não apresentou nenhum documento à
fiscalização, mesmo após ter sido intimada e reintimada. Portanto, esses créditos
também foram glosados.
A decisão recorrida manteve as glosas exatamente pela falta de documentos
probatórios.
No recurso voluntário, também não houve apresentação de nenhum documento
que atestasse o direito pretendido.
Endento que a prova nos casos de apuração de créditos a serem descontados das
contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade é do sujeito passivo,
pois ele é quem alega ter o direito e o Fisco apenas se insurge contra sua
alegação. Fazendo um comparativo com o processo civil, é como se o detentor do
direito fosse o autor e o resistente a esse direito fosse o réu. Aplicando o art. 373
do CPC, cabe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu
objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que
se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse
fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no processo
geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo,
que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato
e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva
ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As legações,
sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de prová-las, ou
seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é
fazer prevalecer a justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os
fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua
ocorrência
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
17
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e
segurança todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre
verossimilhança e probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a
aparência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade
representativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem
nenhuma relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do
esforço probatório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da
asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não
basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato
esteja a mais próxima possível da verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a
impossibilidade de conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser
perseguida como um relevante objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar
conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas
ocorreram. O juízo que pronuncia é reflexo da realidade ou
mais exatamente juízo de existência. Já o julgador encontra-se
ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em
tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o
fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-lo como se
houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma:
(...) que a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses
meios, ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja
pela sua reconstrução histórica, ou sua representação.
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
18
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou
certificar-se de sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a
verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos
não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará
com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade
julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela
dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Com base nos elementos constantes nos autos, nego provimento aos capítulos
recursais que versam sobre de devolução de vendas e de alugueis de imóveis
Locação de máquinas e equipamentos
Glosas referentes aos ativos imobilizados. Registros F120.
Quanto a esse capítulo, a recorrente repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, sem acrescentar nenhum documento
probatório.
Entendo que a decisão recorrida seguiu o rumo correto. Por isso, peço vênia para
utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar o capítulo, nos
termos do § 12 do art. 114 do RICARF, verbis:
6.3 GLOSAS REFERENTES A BENS INFORMADOS NO REGISTRO F120
6.3.1 MULTA
A Fiscalização informa que, intimada a apresentar documentos comprobatórios e
esclarecimentos relativos ao crédito tomado sobre os itens constantes na tabela
abaixo, a fiscalizada informou simplesmente que se trata de multas incorporadas
ao custo de aquisição do ativo imobilizado.

Acrescenta que, instada a justificar, detalhadamente e com amparo na legislação
tributária, o direito ao aproveitamento dos créditos e, com base nas normas
contábeis, a imobilização dos valores, a empresa respondeu que “Inobstante
constar na ‘descrição complementar do bem’ do Registro F120 as informações
‘MULTA APLICADA AO CONSORCIO VALEFERT’ para os itens apontados na
intimação, a Fiscalizada esclarece que se trata de serviços de engenharia
empregados em projeto de edificação ou benfeitoria relacionado ao termo de
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
19
transação
anexo
—
Doc
comprobatorio08,
e
exemplar
de
NF2135
(Doc_comprobatorio09)”.
Informa, ainda, que a Fiscalizada disse: (i) ter calculados os créditos com base nos
custos de depreciação; e (ii) que a Lei no 11.488, de 2007, reduziu o prazo de
apuração dos créditos de PIS e Cofins sobre edificações para 24 meses.
Explica que, da análise do Termo de Transação apresentado, depreende-se que os
serviços de engenharia empregados no projeto foram obrigatoriamente concluídos
até 5 de março de 2014, já considerando uma possível ampliação de prazo de 6
meses devido a uma eventual paralização das obras durante períodos de chuva.
Diz que na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) apresentada há a indicação de
um item 1.1.3, alínea II de um Termo de Transação. Contudo, no Termo de
Transação apresentado não existem os referidos item e alínea. Ademais, em
hipótese extremamente favorável à empresa, o término das obras teria ocorrido
em 5 de março de 2014 e a NFS-e foi emitida em 08/12/2015, data muito posterior
à conclusão de todas as obrigações contidas no Termo de Transação.
Por fim, acrescenta que o valor da NFS-e não guarda relação com os valores
informados nas EFD Contribuições de 2016 e 2017.
Em sua defesa, a Manifestante somente repetiu o que já havia sido informado à
Fiscalização e apresentou os mesmos documentos (Termo de Transação e NFS-e no
2135), sem acrescentar qualquer informação ou documentação probatória. Sequer
se preocupou em rebater os argumentos da Autoridade fiscal ou explicar as
inconsistências por ela apresentadas.
Importante lembrar que, em se tratando de direito creditório, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), a exemplo do que ocorre no processo civil, o ônus da
prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos exatos
termos do art. 373 do novel Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art. 15
do mesmo Código. Referidos dispositivos estão descritos nos seguintes termos:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
À míngua de provas quanto ao direito pleiteado, as glosas devem ser mantidas.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao capítulo recursal.

Por todo exposto, não conheço dos capítulos recursais “Despesas com software” e
“Despesas com energia elétrica” e “Bens informados no registro F130” e, na parte
conhecida do recurso voluntário, dou provimento parcial para:
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900032/2020-68
20
a)
Reverter as glosas referentes às despesas aduaneiras;
b)
Reverter as glosas referentes aos custos com aluguéis de “caminhões fora
de estrada” e “vagões de trem”;
c)
Reverter as glosas referentes aos serviços de limpeza industrial,
devidamente comprovadas em notas fiscais e contratos
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer dos capítulos
do recurso voluntário “Despesas com software”, “Despesas com energia elétrica” e “Bens
informados no registro F130 e , na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas referentes: a) às despesas aduaneiras; b) aos custos com alugueis de
“caminhões fora de estrada” e “vagões de trem”; e c) aos serviços de limpeza industrial.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 4335
DF CARF MF
Original